Tribunal: TJES
Processo: 5005113-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005113-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRIGIDA FRANCO SAMPAIO DE MENDONCA e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Brígida Franco Sampaio de Mendonça e Raquel Angélica Bridi contra a decisão de id. 9111688 proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Município de Vitória, que indeferiu o pedido liminar.

Nas razões de id. 1647882, as agravantes sustentam que (a) foram aprovadas para o cargo de Cirurgião Dentista 40h no concurso público regido pelo Edital nº 02/2019, (b) após nomeação de alguns aprovados, o agravado renovou contratos temporários para a mesma função, configurando a preterição, (c) as atribuições de cirurgiões dentistas com carga horária de quarenta horas semanais são voltadas para serviços ordinários e permanentes do Município, motivo pelo qual a contratação é ilegal, (d) atualmente há oito cirurgiões dentistas exercendo suas funções em PSF por meio de contrato temporário, bem como quarenta e dois cargos efetivos de cirurgiões dentistas vagos, (e) há risco de que o prazo de validade do concurso não seja renovado e percam as vagas.

Requerem o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para antecipar os efeitos da tutela.

Informações do Juízo originário prestadas no id. 1989610.

Contrarrazões no id. 2025586.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de março de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração”
, sendo que
“A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República, bem como
a existência de cargos efetivos vagos, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados
. Isso porque as hipóteses de contratação temporária, admitidos mediante processo seletivo simplificado (artigo 37, IX, CF), não se confundem com o recrutamento de servidores por concurso público (art. 37, II e III, da CF), por serem institutos diversos”
(AgInt no RMS 65.863/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 01/09/2021). (g. n.)

D
e igual a teor:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA ALÉM DAS VAGAS OFERTADAS NO CERTAME. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Os candidatos aprovados, mas classificados para além do número de vagas ofertadas no edital do certame, não possuem, em regra, direito líquido e certo à nomeação, mesmo que surjam novos postos no período de vigência do concurso, caso em que o preenchimento estará sujeito ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes.

2. A contratação de terceirizados, só por si, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos a cargos efetivos, nem autoriza a conclusão de que estejam aqueles exercendo as mesmas atribuições dos cargos previstos no edital do concurso. Precedentes.

3. Segurança denegada.

(MS 22.745/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/12/2021, DJe 07/12/2021)

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONCURSO PÚBLICO CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EDITAL DIREITO Á NOMEAÇÃO EXPECTATIVA DE DIREITO - CADASTRO DE RESERVA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA RECURSO PROVIDO.

1. Quando se tratar de concurso público, o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação. Já em situação diversa, isto é, quando o candidato aprovado encontra-se fora do número de vagas previsto no edital, existe apenas e tão somente uma expectativa de direito, que depende do surgimento de novas vagas no prazo de validade do certame e do interesse da Administração Pública no preenchimento dessas vagas.

2. A contratação de servidores para ocupar cargo ou função por designação temporária não gera, por si só, direito absoluto à nomeação de candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previstas no edital do concurso público.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 069170022201, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021) (g. n.)

O Edital n. 02/2019 do Município de Vitória previu uma vaga e cadastro de reserva para o cargo de Cirurgião Dentista 40h (p. 2 do id. 9076682), tendo as agravantes alcançado a 7ª (sétima) e 9ª (nona) colocações na ampla concorrência (p. 117 do id. 9076682).

Em que pese a alegação de contratação temporária e existência de cargos vagos, não restou demonstrada na fase inicial do processo qualquer ilegalidade por parte da Administração, que possui discricionariedade para promover as nomeações dos aprovados no concurso, não se justificando o pedido de reserva de vagas.

Registre-se que as informações contidas na petição de id. 1978503 acerca de novas contratações temporárias para o cargo de Cirurgião Dentista devem ser primeiramente submetidas à apreciação do Juízo originário, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTA NO EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORARÁ E EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO OU RESERVA DE VAGAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência,

“Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração”
, sendo que
“A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República, bem como a existência de cargos efetivos vagos, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados. Isso porque as hipóteses de contratação temporária, admitidos mediante processo seletivo simplificado (artigo 37, IX, CF), não se confundem com o recrutamento de servidores por concurso público (art. 37, II e III, da CF), por serem institutos diversos”
(AgInt no RMS 65.863/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 01/09/2021).

2. O Edital n. 02/2019
do Município de
Vitória previu uma vaga e cadastro de reserva para o cargo de Cirurgião Dentista 40h, tendo as agravantes alcançado a 7ª (sétima) e 9ª (nona) colocações na ampla concorrência,
motivo pelo qual a contratação de servidores por designação temporária e a existência de cargos vagos não justificam a reserva de vagas ou nomeação das candidatas
.

3. Recurso conhecido e
des
provido
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer
e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.